Tribunal: TCU
Processo: 007.982/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90900/2024, modalidade Pregão e Uasg 158154 (Objeto: registrar preços para a prestação do serviço de planejamento, organização e execução de eventos de pequeno, médio e grande porte)

Inteiro teor:
Acórdão 2923/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, e indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das recomendações abaixo consignadas, conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 007.982/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Carlos Alberto Seixas Toledo, representando Eventospublieventos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo/IFSP, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Edital 25/2024 (PE 90900/2024), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. exigência, por meio do item 8.22.2 do instrumento convocatório, de Capital Circulante Líquido ou Capital de Giro mínimo de 16,66% do valor estimado da contratação, para fins de qualificação econômico financeira das empresas no certame, na contratação de prestação de serviços continuados sem dedicação de mão de obra exclusiva, ou serviços de natureza não continuada ou por escopo, sem a devida justificativa que demonstre ter sido estabelecida em razão das peculiaridades do objeto e, principalmente, defendendo o percentual adotado, o que tem potencial de restringir a competitividade do certame, viola o art. 69, caput e §§ 2o e 5o, da Lei 14.133/2021 e a jurisprudência do TCU, a exemplo da Súmula - TCU 289 e dos Acórdão 1712/2015-TCU-Plenário e 592/2016-TCU-Plenário, ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, e Acórdão 8982/2020-TCU-Primeira Câmara , Ministro-Relator Weder de Oliveira; 1.6.2 dar ciência deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e ao representante; 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.